Tribunal: STJ
Processo: 0106179-30.2017.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418032 - RN (2023/0265374-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J A L L
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO -
RN015125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL QUE VISA AO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE
DE PROVA CAUTELAR. DECISÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A
REFORMA DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o entendimento adotado no acórdão objeto do recurso
especial encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Neste recurso de agravo regimental o ora agravante não traz aos autos
argumentos novos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49584105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 91e1b283-fd21-4bc0-8556-a72b4a0792f2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418032 - RN (2023/0265374-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J A L L
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO -
RN015125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL QUE VISA AO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE
DE PROVA CAUTELAR. DECISÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A
REFORMA DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o entendimento adotado no acórdão objeto do recurso
especial encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Neste recurso de agravo regimental o ora agravante não traz aos autos
argumentos novos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por J A L L contra decisão
monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial (e-STJ fls.
4371/4372).
Fora interposto recurso especial com fulcro no art. 105, III, alínea “a” da
Constituição do Brasil (e-STJ fls. 4259/4277), que não foi admitido pelo Tribunal de
origem (conforme decisão de e-STJ fls. 4299/4304), tendo sido interposto o respectivo
agravo (e-STJ fls. 4308/4316).
Nesta Corte Superior, do agravo se conheceu para não conhecer do recurso
especial, em decorrência da incidência da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls. 4371/4372).
Documento eletrônico VDA49305278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:38
Código de Controle do Documento: 11c5bebe-02c2-4dfe-87ea-f223d4cba3b3

Daí a interposição deste agravo regimental, por meio do qual o recorrente
pleiteia a reconsideração da decisão recorrida e o consequente provimento do recurso
especial (e-STJ fls. 4377/4398).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos aptos a desconstituírem os fundamentos que embasaram a
decisão ora agravada, de maneira que esta merece ser integralmente mantida.
Conforme referido na decisão ora recorrida, a decisão objeto do recurso
especial encontra-se em perfeita consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Por outro lado, o agravante não traz aos autos argumentos novos aptos a
ensejar a reforma da decisão agravada, de forma que mantenho, na íntegra, tal
decisão.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49305278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:38
Código de Controle do Documento: 11c5bebe-02c2-4dfe-87ea-f223d4cba3b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0265374-2
AREsp 2.418.032 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01061793020178200001 1061793020178200001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A L L
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: W A DA S
CORRÉU
: A C L L
CORRÉU
: A F G R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A L L
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54221255140=81801:902@
2023/0265374-2 - AREsp 2418032 Petição : 2025/0052650-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:35:35
Código de Controle do Documento: 2D007EB8-20B5-4FB5-99F7-ACD50BCBA331